Tribunal: TJDFT
Processo: 0740347-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL. BANCO CENTRAL DO BRASIL. UNIÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. FATO NOVO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. MODALIDADE ADEQUADA.

1. Trata-se de cumprimento provisório amparado na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, identificada sob o n. 94.0008514-1, proposta perante o Juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que condenou, de forma solidária, o Banco do Brasil S/A, além do Banco Central do Brasil e da União, ao adimplemento das diferenças apuradas entre o Índice de Preços ao Consumidor, vigente em março de 1990, correspondente a 84,32%, e o Bônus do Tesouro Nacional, fixado em idêntico período, equivalente a 41,28%, valores submetidos a correção monetária desde o pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais e acrescidos de juros de mora de 0,5%, ao mês, até 11/1/2003, data de entrada em vigor do Código Civil de 2002.

2. Os anseios recursais de chamamento ao processo do Banco Central do Brasil e da União, terceiros estranhos à lide que ora se investiga, e de remessa dos autos à Justiça Federal encontram óbice nos comandos elencados no art. 275, caput, do Código Civil e no enunciado 508 de súmula da jurisprudência do Pretório Excelso.

3. Inadmissível a pretensão de que a liquidação do crédito assentado na sentença coletiva prolatada nos autos da ação civil pública seja feita pelo procedimento comum, eis que já se encontra demonstrada a titularidade do direito a ser liquidado, bem como os elementos balizadores do quantum debeatur em consonância com aqueles elencados no mencionado édito. 3.1. Ausente fato novo a ser provado, a liquidação sob análise deve ser processada por arbitramento.

4. Recurso não provido.